Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-77.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
2. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, é impenhorável, conforme dispõe o art. 833, VIII do CPC.
3. É incabível a compensação entre os honorários advocatícios obtidos na ação de conhecimento e no cumprimento de sentença diante da ausência de identidade de credor e de devedor (art. 368 do Código Civil).
4. Recurso conhecido e não provido.